Tribunal: TJDFT
Processo: 0746171-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL NA ORIGEM. EMENDA A INICIAL. DISCUSSÃO ACERCA DA NATUREZA DO ATO AGRAVADO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS UTILIZADOS PELO MAGISTRADO. REFORÇO DA TESE ESPOSADA. RECURSO PROTELATÓRIO. FIXAÇÃO DE MULTA EM CASO DE DESPROVIMENTO UNÂNIME.

1. A decisão objeto do agravo interno não conheceu do agravo de instrumento por considerar que o ato que determinou a emenda a inicial não impôs ao agravante nenhum gravame, constituindo-se em ato de mero expediente e, ainda, em razão dos fundamentos do recurso estarem totalmente dissociados dos fundamentos do ato judicial proferido pelo juiz.

2. Com efeito, a decisão de origem se limitou a exigir do autor/agravante o endereço atualizado na petição inicial, como parte integrante dos requisitos do art. 319, II, do CPC, não dedicando linha à questão da comprovação da mora. 2.1. Destarte, ainda que se ultrapasse a discussão acerca da natureza do ato judicial que determina a emenda a inicial, não há como transpor o requisito da conformação das razões recursais com o conteúdo da decisão agravada, uma vez que estão totalmente dissociadas da exigência contida naquele ato.

3. Recurso desprovido com proposta de fixação de multa em caso de resultado unânime.